Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-98.2024.8.11.0048
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-98.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 037.891.901-60 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO SEVERINO ALVES QUEIROZ - CPF: 751.080.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000098-98.2024.8.11.0048

APELANTE: ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO [EM INQUÉRITO POLICIAL] – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SEMOVENTES ROUBADOS – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, revela-se defeso restituí-lo apenas com base nas informações contidas na prova documental apresentada, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição. Eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu denunciado pelo crime de estelionato deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4º], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário.”
(TJMT, Ap. 0002043-31.2020.8.11.0064)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000098-98.2024.8.11.0048

APELANTE: ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos do inquérito policial nº 1000843-20.2020.8.11.0048, instaurado em desfavor de João Severino Alves Queiroz para apuração do crime de roubo majorado.

A apelante requer a restituição do veículo VW/9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA-4227/MT, sustentando que: 1) é legítima proprietária do bem aprendido, estando ela na condição de terceira de boa-fé; 2)
“o objeto tem origem lícita, (...) sem qualquer relação com a ação penal em análise”
; 3)
“o delito narrado não se trata de caso que ocorre o perdimento do objeto”
; 4) não há indicativos de que o veículo tenha sido utilizado para outros crimes; 5) a autoridade policial se manifestou pela falta de interesse na manutenção da apreensão do veículo, sem olvidar a deterioração causa pelo tempo e a falta de conclusão do inquérito policial.

Subsidiariamente, pede que seja nomeada como fiel depositária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000098-98.2024.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o caminhão que a apelante pretende a restituição [que estava na posse de

João Severino Alves Queiroz, em 23.10.2020] transportava 22 semoventes que tinham sido roubados de uma fazenda situada na região de Juscimeira.

No dia 21.7.2023, o juiz singular indeferiu o pedido de devolução do referido veículo em favor da apelante, porque ela
“não comprovou satisfatoriamente a propriedade do veículo
”
. Confira-se:

“Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida, no qual ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS pleiteia a restituição do veículo apreendido VW/9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA-4227/MT,
apreendido na posse de JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ
, formulado nestes autos de IP.

O MPE manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob argumentação de ainda há interesse para a investigação criminal, pois a origem lícita do veículo ainda não foi comprovada, pois poderia ter sido adquirido com o proveito de outros abigeatos e roubos, tampouco a boa-fé da terceira interessada foi demonstrada, posto que não é mais proprietária do veículo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõem os artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Os aludidos dispositivos permitem a manutenção do bem à disposição do Juízo enquanto interessar ao deslinde do feito.

No presente caso, conforme salientado pelo MPE,
o investigado alega que adquiriu o veículo em questão no dia 12/10/2020 (segunda-feira), feriado nacional prolongado, da ora requerente Eliane Rodrigues de Campos
, tendo ela assinado o documento de transferência do veículo no dia 26/10/2020 (segunda-feira), reconhecendo-se a firma na cidade de Várzea Grande/MT
, na qual nenhum dos dois residia (eis que ela declarou endereço em Rosário Oeste/MT e ele em Campo Verde/MT
.

Ademais, alguns documentos em nome da requerente Eliane foram localizados dentro do caminhão, tais como um boleto de multa de trânsito aplicada no dia 01/10/2020, cujo vencimento seria 02/11/2020, além de uma emissão de guia de IPVA datada de 19/10/2020 (data da suposta contratação do motorista do caminhão Alex) e indicando diversos débitos inscritos na dívida ativa (ID 46242252 e 46242253 – fls. 01/03).

Portanto, se o veículo foi regularmente e licitamente adquirido pelo investigado João Severino em 12/10/2020, assinando-se o documento de transferência em 26/10/2020, não há interesse jurídico da requerente Eliane em solicitar a sua restituição, pois ela não é mais a proprietária
.

Assim, entendo que o pedido de restituição deva ser indeferido.

Pois, a propriedade do bem apreendido mostra-se duvidosa, porque
o investigado também afirma ser proprietário do automotor
.
Todavia, passados quase 03 anos da assinatura do documento de transferência, esta ainda não foi efetivada pelo investigado
.

No petitório de Id. 46242250 o suspeito afirma que a venda foi concretizada (fls. 9/13). Sendo acostada cópia do recibo da tradição (datado de 26.10.2020) devidamente preenchido as fls 23, e Termo de responsabilidade as fls. 24
.

Por outro lado, a requerente anexou ao feito Extrato do Veículo em seu nome.
Assim, a matéria comporta maiores indagações, sendo certo que este juiz não pode deixar de ver que
a requerente não comprovou satisfatoriamente a propriedade do veículo
.

3. Dispositivo. 3.1. INDEFIRO no momento o pedido de restituição de bens apreendidos e/ou nomeação como fiel depositário, pelas razões acima explicitadas.”

Sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente pode ocorrer quando for demonstrada de forma categórica a propriedade lícita do bem (CPP, art. 120,
caput
); a apreensão não mais interessar ao processo (CPP, art. 118); e o bem não estiver sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘a’).

Razão não assiste à apelante quanto à devolução do veículo apreendido, neste momento.

Primeiro porque
o veículo foi apreendido [em 23.10.2020] na posse de
João Severino Alves Queiroz [o qual já havia requerido ao juiz de origem a restituição do bem, alegando também ser o proprietário desde
12.10.2020
]
, o que, por si só, presumiria ser ele o verdadeiro dono do bem, afinal, como é cediço, a simples tradição transfere a propriedade da coisa móvel.

Segundo porque
percebe-se do CRV – Certificado de Registro de Veículo – que a apelante e
João Severino Alves Queiroz
, após três dias da apreensão do veículo, procederam com o registro da compra e venda no aludido documento, em 26.10.2020 [com firmas devidamente reconhecidas em cartório], para fins de transferência do bem.

Confira-se:

Sabe-se que
“eventual descumprimento das cláusulas contratuais pactuadas entre o recorrente e o réu (...) deve ser decidido em ação própria no juízo cível [CPP, art. 120, § 4º], sendo obstado ao juízo criminal desfazer o negócio jurídico firmado e autorizar a restituição do veículo ao seu antigo proprietário”
, conforme já decidi em outro julgamento nesta Câmara Criminal [Ap. nº 0002043-31.2020.8.11.0064, 7.6.2024].

Não havendo o pagamento integral do valor combinado, compete ao vendedor propor a ação cabível no juízo cível visando o desfazimento do negócio e a retomada do bem, mas não pleitear a restituição do veículo apreendido no juízo criminal, porquanto, no momento da apreensão, o bem se encontrava na posse de
João Severino Alves Queiroz, o qual, como dito, também afirmou ao juiz singular ser o proprietário do caminhão
.

Com efeito, existindo fundadas dúvidas quanto à propriedade do bem, deve ser mantida a decisão atacada, notadamente porque o veículo foi utilizado no transporte de semoventes roubados, impossibilitando o direito à restituição [em que pese o tempo de tramitação do inquérito policial], ou até mesmo, a sua liberação à apelante na condição de fiel depositária, conforme, aliás, bem apontou o órgão ministerial, em suas contrarrazões, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“(....) a insurgência recursal não merece acolhimento, em razao das provas amealhadas nos autos.

O bem móvel em questao esta apreendido no inquerito policial de nº 1000843-20.2020.8.11.0048 instaurado para apurar o crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, inciso II e V e §2º-A) ocorrido em 23/10/2020, por volta das 19h00, na Fazenda Bela Vista, na zona rural de Juscimeira, praticado, em tese, por João Severino Alvez Queiroz contra as vítimas Marcel Platini Valeiro, Luzia do Nascimento Souza, Odailton do Nascimento Souza, Edvaldo Jesus Pereira e Osmanito do Nascimento Souza.

Em razao dos suspeitos terem se evadido durante o roubo e nao terem sido localizados, as investigaçoes foram iniciadas por portaria da autoridade policial datada de 26/10/2020 (ID 46242250 – fls. 01/02, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048).

Logo após, em 27/10/2020, o investigado João Severino Alvez Queiroz requereu a restituiçao do veículo caminhao VW, modelo 9.160 DRC 4x2, cor branca, placa OBA4227, que fora utilizado para transportar os 22 (vinte e dois) animais subtraídos e restou apreendido pelos policiais militares pois fora abandonado durante a fuga (ID 46242250 – fls. 08/26, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048).

Em razao do andamento das investigaçoes, a autoridade policial indeferiu o pedido em 11/11/2020 (ID 46242255, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048), dando prosseguimento ao inquerito policial, solicitando prazo e realizando diligencias, que foram prejudicadas pela pandemia causada pela COVID-19, como justificado pelo delegado de polcia.

Inconformada com o indeferimento do pedido, a suposta proprietária do veculo, Eliane Rodrigues de Campos, requereu como terceira interessada a restituiçao do bem no dia 02/04/2023 (ID 114171569, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048), isto e, 02 anos e 05 meses depois.

Foi determinada a manifestaçao do Ministerio Publico nos termos do artigo 120, §3º do CPP, tendo sido requerida a manifestaçao da autoridade policial quanto a necessidade ou nao da manutençao do veculo apreendido para as investigaçoes que se encontram em curso (ID 116693225, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048).

O delegado de polcia informou que nao ha mais interesse na manutençao do veculo, apesar das investigaçoes ainda nao terem sido concludas, tendo esclarecido que a autoridade policial anterior se manifestou desfavoravelmente por se tratar de instrumento do crime de roubo majorado, devendo em seu entendimento haver decisao judicial para tanto (ID 119226536, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048). (...)

E no caso dos autos, resta dúvida não só quanto a origem lícita do veículo, como também em relação a sua propriedade. Senao vejamos.

Primeiro, quando sequer havia sido realizada a prisao em flagrante de qualquer um dos roubadores do fato ocorrido no dia 23/10/2020 (sexta-feira), no dia seguinte a instauraçao do inquerito policial, isto e, na terça-feira, dia 27/10/2020, o possuidor do veculo, ora investigado, João Severino Alvez Queiroz requereu a restituiçao do bem, sem que esclarecesse como tomara conhecimento daquela apreensão, dado que a notícia utilizada por ele para justificar sua ciência não identifica os veículos, tampouco a fotografia permite tal reconhecimento (ID 46242250 - fl. 28, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048). E é o que se constata do print abaixo feito da mesma pagina da internet em cores: (...)

Segundo, alega o investigado que adquiriu o veículo no dia 12/10/2020 (segunda-feira), feriado nacional prolongado, da ora requerente Eliane Rodrigues de Campos, tendo ela assinado o documento de transferência do veículo no dia 26/10/2020 (segunda-feira), reconhecendo-se a firma na cidade de Várzea Grande/MT, na qual nenhum dos dois residia (eis que ela declarou endereço em Rosário Oeste/MT e ele em Campo Verde/MT) (ID 46242250 – fls. 22/24, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048).

E passados quase 03 anos da assinatura do documento de transferência, esta ainda não foi efetivada pelo investigado, suposto comprador, conforme se verifica do documento juntado pela requerente no ID 114171574 – fl. 01, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048, tendo ela supostamente assumido o pagamento dos licenciamentos de 2021, 2022 e 2023 mesmo sem poder utilizar o veículo que fora por ela vendido.

Ademais, cabe reforçar que o extrato do DETRAN confirmando que houve “impedimento de comunicaçao de venda para Joao Severino Alves Queiroz em 26/10/2020” nao indica que a embargante seja proprietaria do veculo pois tal bloqueio se deu em razao de iniciativa da propria Polcia Civil, tanto e que foi baixado por servidora do DETRAN.

Da causar estranheza o novo pedido de restituiçao pela terceira interessada. Ora, se o veculo foi regularmente e licitamente adquirido pelo investigado João Severino em 12/10/2020, assinando-se o documento de transferencia em 26/10/2020, não há interesse jurídico da requerente Eliane em solicitar a sua restituição, pois ela não é mais a proprietária.

Isto porque o artigo 1.226 do Co digo Civil estabelece que a propriedade de bens moveis e transferida com a tradiçao: Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Terceiro, soma-se a este fato que diversos documentos em nome da requerente Eliane foram localizados dentro do caminhão, tais como um boleto de multa de trânsito aplicada no dia 01/10/2020, cujo vencimento seria 02/11/2020, além de uma emissão de guia de IPVA datada de 19/10/2020 (data da suposta contratação do motorista do caminhão Alex) e indicando diversos débitos inscritos na dívida ativa (ID 46242252 e 46242253 – fls. 01/03, nos autos de nº 1000843-20.2020.8.11.0048).

(...)

Diante do exposto, por entender que ainda há interesse para a investigação criminal, pois a origem lícita do veículo ainda não foi comprovada, pois poderia ter sido adquirido com o proveito de outros abigeatos e roubos, tampouco a boa-fé da terceira interessada, ora recorrente, foi demonstrada, posto que não é mais proprietária do veículo, não há que se falar em restituição da coisa apreendida.”

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024